Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de ação de declaração de ilegalidade de greve ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF – SINDIVACS. A liminar foi parcialmente concedida. Citado, o réu ofereceu defesa. Não houve acordo em audiência. Porém, em seguida, foi noticiada a suspensão do movimento grevista pelo período de 28.12.2023 a 18.02.2024, estendido até 08/03/2024. Posteriormente, informou que aceitou a proposta apresentada pela Casa Civil para encerrar a greve parcial da categoria. Ante o exposto, intime-se o autor para esclarecer se ainda remanesce interesse na ação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator